Tribunal: TJDFT
Processo: 0038162-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0038162-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WAGUIRLEY JOSE FERREIRA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 25543344), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo ao embargado manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora